Tribunal: TJMT
Processo: 0002373-80.2013.8.11.0029
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002373-80.2013.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AMARILDO LOURENCETTE - CPF: 568.040.679-91 (AGRAVADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos.

“O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
c
ontra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação nº 0002373-80.2013.8.11.0029, não conheceu do recurso interposto pelo ora Agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC, por considerá-lo manifestamente inadmissível.

O Agravante aduz, em síntese, que interpôs recurso de apelação, o qual não foi conhecido e dessa decisão se insurge, ratificando sua ilegitimidade passiva, vez que o crédito objeto da ação foi cedido à União Federal.

Sustenta a incompetência da Justiça Estadual, em razão da cessão do crédito à União Federal e que eventual procedência da ação afetará a pretensão da União.

Assevera que o “recurso interposto preenche todos os requisitos dos artigos 994, III e 1.021 do CPC, não havendo que se falar em desconhecimento do recurso.”

Com essas considerações requer “que seja revista a referida decisão, dando-se provimento ao presente recurso com a devida apreciação por esta Egrégia Turma”.

A Certidão de ID. 102529978 consigna o decurso do prazo, sem a manifestação do agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante insurge-se contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade, visto que as razões de apelação não guardam relação com os fundamentos da sentença que extinguiu o feito com julgamento de mérito.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem
, entendo que o inconformismo da parte Agravante não possui guarida.

Isso porque, tenho que, em momento algum, dos tópicos meramente colacionados nas razões ocorreu o combate aos termos da sentença, o que implica em não conhecimento do recurso.

Em suas razões o Agravante consigna que o apelo interposto preenche os requisitos para conhecimento, de modo que pugna por sua apreciação. Contudo, conforme destacado na decisão recorrida, o apelo aborda matérias relativas à inaplicabilidade do CDC à espécie, ilegitimidade passiva do apelante e incompetência da Justiça Estadual.

Cumpre destacar que o recurso ora em exame ratifica suas insurgências relativas à ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, enquanto a sentença recorrida julgou procedente o pleito autoral, para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança e executória do apelante/réu acerca das Cédulas Rurais Pignoratícia e Hipotecária de n° 97/00688-2 e n° 98/00380-1 e extinguindo, por consequência, a hipoteca cedular no AV. 1-556 (B) R.5 e AV. 1-556 (C) R.6” da matrícula n. 556 do Cartório de Registro e Imóveis da Comarcar de Querência/MT (ID. 82576477 - Pág. 300).

Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões de apelação e a sentença recorrida, vez que aborda razões de reforma diversa das consignadas na sentença.

Para além disso, em que pese a contestação apresentada pelo ora Agravante contenha argumentos acerca de sua ilegitimidade passiva e da incompetência da Justiça Estadual, o julgamento foi convertido em diligência, com a intimação e manifestação da União (Fazenda Nacional), que ressaltou que os créditos discutidos na demanda não estão inscritos em Dívida Ativa (ID. 82576477 - Pág. 229) e não foram cedidas à União (ID.

82576477 - Pág. 239), consignando ausência de interesse de ingressar na lide.

Na petição de ID. 82576477 - Pág. 237, o Requerido, ora Agravante, consignou que,
“diversamente do alegado na defesa, a operação não foi cedida à União, devendo o feito prosseguir em sua normalidade na justiça estadual”
(SIC). Por fim, em conclusão as diligências acerca das preliminares arguidas, a Decisão de ID. 82576477 - Pág. 245, ao sanear o feito, as refutou, pendendo a lide apenas de análise do pleito autoral, realizada pela sentença recorrida, quanto a qual das razões de apelação não guardam qualquer relação, conforme consignado no
decisum
recorrido:

As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos do
decisum
recorrido. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

O i. doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina sobre a importância do princípio da dialeticidade:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constates no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir:
error in judicando e error in procedendo
) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5ª ed., 2013, Pág. 604).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução da petição inicial ou da impugnação.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso”.
(N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Aplicação dos artigos 932, III, e 1.010, III, do Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 70084870153, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 09-04-2021)

Ante esta circunstância, não é possível conhecer e processar o recurso de apelação, uma vez que suas razões não guardam relação com a sentença recorrida.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, em razão de ser manifestamente inadmissível o recurso interposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021